Tribunal: TJPA
Processo: 0812366-08.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812366-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: CLEITON DA COSTA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECUSA PELO PLANO DE SAÚDE DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. PESSOA IDOSA INCONSCIENTE E INTUBADO NA SALA VERMELHA DA NA UPA – ICOARACI. EXTREMA EMERGÊNCIA DA INTERNAÇÃO NO CASO CONCRETO VERIFICADA. MATÉRIA SUMULADA PELO STJ. PRÁTICA ABUSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CONFIGURADA. PERIGO DE DANO INVERSO NA SAÚDE DO RECORRIDO EVIDENCIADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade
votos, em
conhecer
e
negar provimento
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, realizada em plenário virtual com início dia 21/08/2023 e término em 28/08/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém-PA, 28 de agosto de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. º 0812366-08.2022.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Advogado: Dr. Isaac Costa Lazaro Filho, OAB/PA N° 30.043-A.

AGRAVADA: JOSÉ CALBI CAMPOS TAVARES, representado por CLEITON DA COSTA TAVARES

Advogada: Dra. Juliana Loureiro dos Santos, OAB/PA nº 31.467.

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo interposto pela
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
contra decisão (ID 10869974 - Pág. 2-5) exarada pelo Juízo da 2ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela de urgência (Processo PJE nº 0860439-78.2022.8.14.0301) ajuizada por
JOSÉ CALBI CAMPOS TAVARES, representado por CLEITON DA COSTA TAVARES
, deferiu a tutela provisória, determinando à demandada que procedesse todas as providências necessárias para internar o autor, inclusive em leito de UTI, se for o caso, no prazo de 24 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da aplicação de outras sanções legais cabíveis.

Em suas razões, a agravante conta que o agravado ingressou no plano de saúde individual, em 27.04.2022, com segmentação ambulatorial + hospitalar com obstetrícia, acomodação em enfermaria, registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sob o nº 484224193, sendo esse plano contratado por um valor mais em conta, sem benefícios no que diz respeito as carências como o plano de referência, sendo, portanto, lícita a exigência do cumprimento de carência, nos termos previstos na Lei nº 9.656/98 e no próprio contrato.

Salienta que, até a data da solicitação de realização da internação, a operadora de saúde possuía prazo inferior aos 180 (cento e oitenta) dias previstos no art. 12, inciso V, da Lei nº 9.656/98, para os casos de internação hospitalar, o que revela a inexistência de probabilidade do direito ante a necessidade do cumprimento do prazo de carência, o que afasta a obrigatoriedade de custeio pela operadora de planos de saúde

No tocante aos casos de emergência, em que o beneficiário ainda está cumprindo carência, argumenta que cabe à operadora autorizar o atendimento limitado às primeiras 12 (doze) horas, cessando, ainda, sua responsabilidade financeira quando verificada a necessidade de procedimento que demande tratamento de internação hospitalar.

Enfatiza que a necessidade do cumprimento dos prazos carências decorre da própria natureza do contrato, não observar tais cláusulas faz com que o equilíbrio financeiro e assistencial dos planos de saúde reste comprometido, o que não deve ser permitido, sob pena de fomentar um ônus elevado ao setor de saúde suplementar. E, ainda, ressalta que o prazo de carência confere à operadora o tempo necessário para estruturação física e financeira, que lhe permitirá atender satisfatoriamente o novo usuário.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e, no mérito, pede o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Distribuídos os autos a esta Relatora.

Em decisão no ID 10959221, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contra essa decisão foi interposto Agravo de Interno no ID 11278414.

Ausência de apresentação de Contrarrazões, conforme certidão no ID 11311987.

Parecer do Ministério Público no ID 11336322 pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Relatados.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu
conhecimento.

Tenho por prejudicado a análise do Agravo Interno interposto pelo fato do presente agravo de instrumento, recurso principal, já está pronto para voto.

O mérito

cinge-se saber quanto à legalidade ou não da negativa de cobertura pelo plano de saúde da internação requerida pelo segurado.

Sem delongas, não se sustenta a tese de desobrigação da operadora de plano de saúde em relação aos procedimentos pleiteados na origem, porquanto a Cobertura Parcial Temporária (CTP), como modalidade de carência que é, não se faz oponível ao caráter evidentemente emergencial da internação em leito na UTI solicitada pelo agravado, pessoa idosa com histórico de pneumonia broncoaspirativa e choque séptico que se encontrava inconsciente, respirando por ventilação mecânica e tubo orotraqueal,

aguardando leito na sala vermelha da UPA de Icoaraci, como amplamente demonstrado na documentação carreada nos autos de origem (vide ID
73687619 e
ID
73687620 dos autos de primeiro grau)
.

Diante das provas existentes não resta dúvida quanto a extrema emergência do caso concreto que se amolda perfeitamente ao estabelecido no art. 35-C da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I
- de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III- de planejamento familiar." – grifo nosso.

Assim, forçoso concluir pela prática abusiva da operadora de saúde ao não autorizar a internação de emergência do paciente, conforme posicionamento jurisprudencial assentado por esta Corte de Justiça em obediência
a matéria já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, através do verbete nº 597:

STJ, Súmula 597:
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. ESTIPULAÇÃO VÁLIDA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. COBERTURA DEVIDA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 1.
Em regra, ao ingressar no plano de saúde, for portadora de doença preexistente, o estabelecimento de cobertura parcial temporária por 24 meses, de modo a suspender a incidência do contrato quanto à doença em questão e suas decorrências, trata-se de estipulação válida
.

Todavia, na hipótese de urgência/emergência, mesmo que a situação tenha advindo da doença preexistente que ensejou o estabelecimento da cobertura parcial temporária, deve haver atendimento, pois nessas hipóteses é obrigatória a prestação do serviço.
2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento, nos termos do entendimento endossado pelos ministros da 4a (7345471, 7345471, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01) – grifo nosso.

EMENTA-APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE MARCA PASSO. RICO DE VIDA DO AUTOR.
RECUSA NO ATENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE QUE FAZ PARTE DA COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. CPT.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
A RECUSA DA APELANTE EM DAR COBERTURA ÀS DESPESAS COM A INTERNAÇÃO HOSPITALAR E DEMAIS PROCEDIMENTOS SE AFIGURA ABUSIVA E ILEGAL, CONSIDERANDO QUE O CARÁTER EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO FOI ATESTADO POR MÉDICO DO HOSPITAL CONVENIADO AO PLANO. A NEGATIVA DE COBERTURA É MANIFESTAMENTE ILÍCITA. SEQUER A ALEGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA PODE SER ACEITA, POIS NO CASO DE RISCO À SAÚDE, COMO NA SITUAÇÃO APRESENTADA, NÃO SE PODE RECUSAR OU MESMO LIMITAR O PERÍODO DE INTERNAÇÃO, CONSTITUINDO PRÁTICA ABUSIVA, FUNDADA NO ABUSO DO PODER ECONÔMICO EM DETRIMENTO DA DEFESA E DO RESPEITO AO CONSUMIDOR.
O DANO MORAL A SER REPARADO DIZ RESPEITO À ANGÚSTIA E FRUSTRAÇÃO SOFRIDAS PELO RECORRIDO COM A NEGATIVA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INTERNAÇÃO, VENDO-SE OBRIGADO A RECORRER AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), MESMO PAGANDO PELO PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TUDO ISSO, ALIADO AO SEU GRAVE ESTADO DE SAÚDE, CERTAMENTE LHE GEROU ABALOS PSICOLÓGICOS. VALO ARBITRADO CORRETAMENTE. APELAÇÃO NÃO SE PRESTA A PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS LEGAIS, O QUE TEM CABIMENTO SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2018.02637587-73, 193.072, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-03) – grifo nosso.

Ademais, afigura-se militar em prol da parte agravada o
periculum in mora
inverso, pois o eventual sobrestamento dos efeitos da decisão agravada e, via de consequência, da sua internação em leito de UTI, ou a sua reforma, certamente comprometerá a sua sobrevivência devido a seu grave estado de saúde.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento
nos moldes do art. 932, IV, “a” do CPC
para manter a decisão agravada
por seus próprios fundamentos, ficando prejudicada a
análise do Agravo Interno interposto.

É como voto.

Belém,
21 de agosto

de 2023.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 28/08/2023